Tribunal: TJBA
Processo: 0101828-12.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0101828-12.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON COTRIM DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MORAES FERREIRA, MARIANA COSTA BARBOSA, CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, JOAO NASCIMENTO MENEZES

APELADO: ANDERSON COTRIM DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, JOAO NASCIMENTO MENEZES, MARIANA COSTA BARBOSA, RODRIGO MORAES FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito autoral e processual civil. Apelação cível. Utilização não autorizada de obra musical em campanha publicitária. Reprodução melódica com ocultação de autoria. Contrafação configurada. Dano moral presumido,
conforme precedente do STJ
. Indenização majorada. Inocorrência de nulidade por ausência de análise da denunciação da lide. Readequação dos ônus sucumbenciais. Recurso da parte autora provido. Recurso da parte ré desprovido.

I – Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação indenizatória por uso não autorizado da obra musical “Festa” em jingle publicitário, reconheceu a contrafação, fixando indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 e determinando a cessação definitiva do uso da obra. A parte autora pleiteia majoração da indenização e dos honorários. A parte ré sustenta nulidade por ausência de apreciação da denunciação da lide, nega a ocorrência de plágio e requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da condenação.

II – Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em
(i) verificar se houve contrafação da obra musical do autor; (ii) definir se é devida a majoração da indenização por danos morais; (iii) apreciar a alegação de nulidade da sentença por ausência de exame do pedido de denunciação da lide; e (iv) readequar os ônus da sucumbência, especialmente honorários advocatícios.

III – Razões de decidir

3. A utilização não autorizada de obra musical, com alterações estruturais e omissão da autoria, configura violação aos direitos morais do autor, conforme os arts. 7º e 24 da Lei 9.610/98, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

4. O laudo pericial conclui pela existência de similaridades relevantes entre o jingle publicitário e a obra original, identificando identidade harmônica nos refrões e associação auditiva consciente pelo público, elementos que caracterizam a contrafação.

5. O dano moral resulta automaticamente da violação autoral, incidindo independentemente de comprovação de abalo psíquico, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.645.746/BA), pois atinge a esfera da criação intelectual e o direito de paternidade da obra.

6. A sentença deve ser reformada quanto ao quantum indenizatório, majorando-se o valor para R$40.000,00, diante da ampla veiculação da campanha publicitária, da ocultação do crédito autoral e do potencial econômico da empresa ré, considerando o caráter punitivo e pedagógico da reparação.

7. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de análise da denunciação da lide não prospera, uma vez que a parte ré não apresentou documentos que demonstrem vínculo jurídico concreto com terceiros que justifique a intervenção de regresso, nos termos do art. 125 do CPC.

8. Em razão do provimento do recurso da parte autora e do desprovimento do recurso da parte ré, a sucumbência recai integralmente sobre esta, sendo devida a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

IV – Dispositivo e tese

9
.
Recurso
de apelação
da parte
ré
desprovido. Recurso de apelação da parte
autora
provido
para
majorar os danos morais para R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação
simultâneos de
nº
0101828-12.2009.8.05.0001
, em que
são
apelantes e apelados
ANDERSON COTRIM DA CUNHA e MARATÁ SUCOS DO NORDESTE LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em conhecer dos recursos,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte
ré

e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte
autora
, nos termos do voto do Relator.